Tribunal: TJES
Processo: 5025436-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025436-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVEL - DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA -
QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO CONDOMÍNIO SEGURADO - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA –
NÃO DEMONSTRADO O
NEXO CAUSAL –
REPARAÇÃO INDEVIDA
-

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como sabido, a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2
.
In casu
, o laudo técnico apresentado pela seguradora apelante não é conclusivo sobre a causa dos danos ocorridos no elevador do Condomínio segurado, apontando três possíveis causas: a) descarga atmosférica; b) problemas relacionados a alimentação elétrica ou curto circuito do condomínio; e c) problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária.”

3
.
Forçoso, concluir que, no caso em apreço, não restou provado nos autos o nexo de causalidade entre os danos ocorridos na unidade e descarga elétrica ocorrida no dia 04.01.2021, sendo, portanto, indevida e reparação pretendida.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ausente questões preliminares,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento do mérito, como segue.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, onde aquela afirmou, em sua inicial, que por força de contrato de seguro firmado com o Condomínio do Ed. Paola, foi obrigada a lhe ressarcir o montante de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais), acrescido de juros e correção monetária.

Argumentou que o referido ressarcimento decorreu em razão de descargas elétricas ocorridas no dia 04.01.2021, que geraram interrupções e sobretensões de eletricidade na rede de distribuição da requerida, fazendo com que as unidades consumidoras da seguradora sofressem fortes oscilações de tensão, que resultaram na danificação de equipamentos eletroeletrônicos que guarnecem os condomínios.

Após regular instrução o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral e, via de consequência, e, via de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformada,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
sustenta, em suma, que: (I) apresentou farta documentação (notas fiscais, laudos, comprovantes de desembolso) indicando que todos os danos ocorridos na unidade consumidora foram oriundos de descarga elétrica; (II) foi comprovado nos autos que os sinistros ocorreram por defeitos na variação de tensão nas linhas de distribuição da ré e das interrupções no fornecimento, de cuja circunstância resulta evidenciada o nexo causal; (III) subsidiariamente, defende que o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de defesa, devendo, pois, ser anulada a sentença.

A sentença objurgada foi proferida nos seguintes termos:

“Cinge-se a controvérsia em analisar se houve falha na prestação de serviços na data apresentada na petição inicial e se tal falha foi suficiente para causar os danos alegados pela autora.

A matéria deve ser analisada à luz da Constituição da República Federativa do Brasil, do Código Civil, bem como do Código de Defesa do Consumidor, visto que a seguradora realmente se sub-roga nos direitos dos usuários do serviço.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA IMPRESSÃO DE TELAS EXTRAÍDAS DO SISTEMA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO INUTILIDADE PARA FINS DE AFASTAR O NEXO CAUSAL INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVOS DA RES. ANEEL Nº 414/2010 NÃO DESCORTINADA DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS VERBA FIXADA NA SENTENÇA EM SEU PATAMAR MÁXIMO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Por se aplicar a Lei nº 8.078/90 à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos. 2) A seguradora apresentou relatório da perícia técnica realizada no elevador do condomínio segurado, cuja conclusão foi de que uma oscilação no fornecimento de energia elétrica teria sido a causa da queima dos equipamentos. 3) Caberia à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, ao informar que não possuía outras provas a serem produzidas, deu-se por satisfeita com as já constantes dos autos e, dentre elas, desponta o relatório acostado pela seguradora como única prova técnica a respeito da possível causa para as avarias verificadas no elevador do condomínio segurado. 4) Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo causal e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante, que apenas apresentou, no bojo da contestação, impressões de telas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial e, posteriormente, informou ao Juízo que não possuía outras provas a serem produzidas. 5) A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, no dia informado pela autora, não permite que se presuma a inocorrência da falha apontada no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 6) O art. 205 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 não exige que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um dos técnicos da concessionária de serviço público compareça ao local, mormente em se tratando de um equipamento indispensável, como é o caso do elevador num edifício residencial; a teor do seu art. 206, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de um equipamento tão importante como o elevador, tendo em vista que tal dispositivo reflete duas ações verificação no local e encaminhamento à oficina que não são obrigatórias. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 024160246781, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 27/07/2018)

De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais, prescreve o § 3º do art. 14 do CDC que o fornecedor só não será responsabilizado quando provar: (i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, como exposto.

Após a detida análise dos autos, tenho que o pleito autoral não merece acolhida.

Isso porque, o laudo técnico colacionado aos autos informa três prováveis causas, sendo apenas uma delas “problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária”. Ou seja, a prova técnica, que deveria asseverar a causa do dano, não foi capaz de excluir causas que afastariam a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos atestados.

Percebe-se que o dano elétrico no motor de tração do elevador do segurado poderia ter sido causado por curto circuito na rede elétrica do condomínio ou até por descarga atmosférica, causas que excluem a responsabilidade da concessionária.

Destaco ainda que apesar de o laudo técnico juntado pela requerente ter sido elaborado por empresa privada contratada pela interessada, deve ser considerado pelo juízo na prolação da decisão(art. 374 do CPC).

Ademais,

A confirmar o entendimento exposto, colaciono as seguintes ementas de julgamento:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Condenação da ré a restituir à autora os valores despendidos a título de indenização securitária. Apelação da demandada. Documentos que instruíram a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelos segurados da autora. Fragilidade do laudo que instrui a inicial, nomeado laudo técnico, porquanto nem sequer está firmado por profissional qualificado, além de não apontar, de forma clara e precisa, que os danos teriam sido causados por oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição externa administrada pela ré. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença reformada para julgar improcedente o pedido regressivo de ressarcimento de danos, invertido o ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1012949-23.2023.8.26.0361; Ac. 17627653; Mogi das Cruzes; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 28/02/2024; DJESP 07/03/2024; Pág. 1814)

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. COBERTURA DE DANOS EM EQUIPAMENTOS. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA SEGURADA. QUEIMA DE COMPONENTES DO CIRCUITO DE ACIONAMENTO DO ELEVADOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, PELOS SEGURADOS, PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO/ORÇAMENTO. LAUDO DESPROVIDO DE ARGUMENTO TÉCNICO APTO A CONFIRMAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE OS DANOS ALEGADOS E O SERVIÇO PRESTADO. FRAGILIDADE DA PROVA UNILATERAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária. (Precedentes do STJ) 2. A incidência das normas consumeristas e da responsabilidade objetiva não exime o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de demonstrar os danos suportados e o respectivo nexo de causalidade com a conduta perpetrada pela Concessionária de serviço público. 3. Não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta perpetrada pelo réu, requisito indispensável à configuração da responsabilidade civil, inviável o reconhecimento do dever de indenizar. (TJPB; AC 0815602-35.2022.8.15.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 06/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. Oscilação de tensão na rede elétrica. Danos em elevador do condomínio segurado. Relação de consumo primitiva que por força da reflexibilidade do instituto da sub-rogação transfere para o segurador os privilégios e benefícios do estatuto consumerista. Inteligência dos artigos 349 e 786 ambos do Código Civil e Súmula nº 188 do STF. Sentença de improcedência. Autora que não logrou êxito em demonstrar o nexo causal entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o dano suportado pelo segurado. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Laudo técnico da empresa que apenas aventa a possibilidade de ter havido oscilação de tensão elétrica da rede, sem especificar a origem, e distante do contraditório e da ampla defesa. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0137198-08.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 06/03/2024; Pág. 506)

Assim, ausente a comprovação de que os danos relatados decorreram de falhas na prestação dos serviços executados pela requerida, tenho que a seguradora requerente não faz jus ao ressarcimento dos valores gastos.”

Pois bem. Não merece reparos a sentença recorrida.

Como sabido, a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

In casu
, a despeito da alegação recursal não restou provado nos autos o nexo de causalidade entre os danos ocorridos na unidade e descarga elétrica ocorrida no dia 04.01.2021.

Conforme bem asseverado pelo magistrado singular, o laudo técnico (id 8902184) apresentado pela seguradora apelante não é conclusivo sobre a causa dos danos ocorridos no elevador do Condomínio segurado, apontando três possíveis causas:

“Após verificações e testes feitos in loco concluiu que o motor de tração sofreu danos elétricos, tendo como causas prováveis:

a) Descarga atmosférica;

b) Problemas relacionados a alimentação elétrica ou curto circuito do condomínio;

c) Problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária.”

Esta Corte de Justiça julgando casos semelhantes, se posicionou no sentido de que “Conquanto seja a concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal,
i
mprescindível é a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado
”. (TJES, Classe: Apelação, 014140099418, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).

Por fim, registro que eventuais esclarecimentos prestados pelo subscritor do laudo técnico não poderiam substituir os fatos nele apontados, mormente porque sua elaboração ocorreu após a avaliação do equipamento danificado, oportunidade em que não restou elucidada a causa efetiva dos danos. Destarte, o indeferimento da prova testemunhal – oitiva do subscritor do laudo técnico – e o julgamento antecipado da lide não importam em cerceamento de defesa.

Não comprovado o nexo de causalidade entre os danos causados no equipamento do condomínio segurado e a oscilação de energia elétrica na data de 04.01.2021, indevida a reparação dos danos perseguida pela seguradora apelante.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 2% (dois por cento).

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.